Tribunal: TJSP
Processo: 1501182-72.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Furto simples tentado – Confissão judicial – Princípio da insignificância – Não cabimento – Delito praticado sob vigilância de câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial – Crime impossível – Não configuração – Súmula no 567, do Superior Tribunal de Justiça – Maus antecedentes comprovados – Compensação da reincidência com a confissão – Patamar máximo da tentativa aplicado – Redução da

Ementa:
Furto simples tentado – Confissão judicial – Princípio da insignificância – Não cabimento – Delito praticado sob vigilância de câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial – Crime impossível – Não configuração – Súmula no 567, do Superior Tribunal de Justiça – Maus antecedentes comprovados – Compensação da reincidência com a confissão – Patamar máximo da tentativa aplicado – Redução da pena – Impossibilidade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501182-72.2019.8.26.0618 - Taubaté
Apelante: JOAO BATISTA TEIXEIRA DE GOUVEA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18965
Registro: 2020.0000882311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501182-72.2019.8.26.0618, da Comarca de Taubaté, em que é apelante JOAO BATISTA
TEIXEIRA DE GOUVEA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501182-72.2019.8.26.0618 - Taubaté
Apelante: JOAO BATISTA TEIXEIRA DE GOUVEA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18965
Furto simples tentado – Confissão judicial –
Princípio da insignificância – Não cabimento –
Delito praticado sob vigilância de câmeras de
monitoramento do estabelecimento comercial –
Crime impossível – Não configuração – Súmula no
567, do Superior Tribunal de Justiça – Maus
antecedentes comprovados – Compensação da
reincidência com a confissão – Patamar máximo da
tentativa
aplicado
–
Redução
da
pena
–
Impossibilidade – Recurso improvido.
Vistos.
JOÃO BATISTA TEIXEIRA DE GOUVÊA,
qualificado nos autos, foi denunciado e processado perante o juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Taubaté, apontado inicialmente como incurso no art.
155, § 4o, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Tudo porque, no dia 16 de outubro de 2019, por
volta das 10h20m, nas dependências da “Comercial Fassao de Alimentos
LTDA”, situado na Avenida Santa Cruz do Areão no 384, Bairro Areão, na
cidade de Taubaté, tentou subtrair para si, 6 embalagens de pilhas elétricas,
contendo 4 unidades cada, e 12 embalagens de aparelhos para barbear,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501182-72.2019.8.26.0618 - Taubaté
Apelante: JOAO BATISTA TEIXEIRA DE GOUVEA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18965
igualmente contendo 4 unidades cada, de propriedade do referido
estabelecimento, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias
a sua vontade.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 280/288, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Pedro Henrique do
Nascimento Oliveira, que julgou procedente em parte a ação penal e
condenou o acusado, por infração ao art. 155, caput, c.c. o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 meses e 20 dias de
reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 3 dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição por aplicação do princípio da insignificância, até porque os
objetos não saíram da esfera de vigilância da vítima. Subsidiariamente, pede a
redução da pena imposta, inclusive pela aplicação da atenuante da confissão
(fls. 299/303).
Recebido o recurso (fls. 297), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 306/311).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 320/324).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por João Batista
Teixeira de Gouvêa contra a r. sentença de fls. 280/288, que julgou
procedente em parte a ação penal e o condenou, por infringência ao art. 155,
caput, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da
pena de 4 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501182-72.2019.8.26.0618 - Taubaté
Apelante: JOAO BATISTA TEIXEIRA DE GOUVEA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18965
de 3 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que não se discute a autoria do crime, pois a Defesa só pede a absolvição por
aplicação do chamado princípio da insignificância ou reconhecimento do
crime impossível.
Assim, considerando que o réu confessou a
subtração, não havia mesmo como discutir a materialidade e autoria do furto.
Mas, em que pesem respeitáveis opiniões em
contrário, tem-se que a lei já destina tratamento específico às hipóteses de
violação patrimonial de pequeno valor, conforme se depreende do disposto
no art. 155, § 2o, do Código Penal.
Bem por isso, aliás, segundo ensina Nelson Hungria,
o juiz não pode “...fazer tabula rasa da lei, julgando, não pelo que esta
ordena, mas pelo que, na sua opinião, deveria ordenar. Pode o
magistrado... interpretar a norma legal com a preocupação de realizar o
que os alemães chamam o “direito justo”, mas tal objetivo deve ser
alcançado com a lei, e não contra a lei..., isto é, as leis não podem ser
privadas de aplicação, sob o pretexto de serem inoportunas ou
desacertadas. Não deve ser o juiz um aplicador automático do literalismo da
lei, mas um revelador de todo o possível direito que nela se encerra,
suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição da linguagem
humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei" (Comentários ao Código
Penal, Volume I, Tomo I, Ed. Forense, 4a edição, pag. 80).
Assim, se a lei conceitua a conduta como criminosa
independentemente do valor da coisa subtraída, não pode, data venia, o

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501182-72.2019.8.26.0618 - Taubaté
Apelante: JOAO BATISTA TEIXEIRA DE GOUVEA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18965
Magistrado alterar o tratamento destinado ao agente autor do crime. Ao juiz,
portanto, cabe apenas a aplicação da Lei, não alterá-la de acordo com a
situação que se apresenta.
Não há, dessa forma, como aceitar a pretensão da
Defesa de ver reconhecida a aplicação do princípio da insignificância, mesmo
porque o réu é portador de maus antecedentes e reincidente (fls. 216/221 e
225), sendo assim, e mesmo para aqueles que entendem cabível o chamado
"princípio da intervenção mínima", acusados nessa condição não se fazem
merecedores do benefício.
Confira-se, a propósito:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO
EVIDENCIADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O "princípio da
insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal -

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501182-72.2019.8.26.0618 - Taubaté
Apelante: JOAO BATISTA TEIXEIRA DE GOUVEA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18965
tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal,
examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que
considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a
presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta
do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e
impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção
mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro
CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 3. A Quinta Turma reconhece que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração
da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal
medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 4. Resta
demonstrada a contumácia delitiva do réu, pois, conforme descrito pelas
instâncias ordinárias, ele possui péssimos antecedentes, além de ser
reincidente específico em crime contra o patrimônio, o que demonstra o seu
desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 5. Tendo
o furto sido praticado mediante rompimento de obstáculo e escalada, resta
demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a
aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes. 6. No tocante à
prisão preventiva imposta ao paciente, a custódia está suficientemente
fundamentada no fato de o réu registrar antecedentes criminais, como
explicitado acima, circunstância que justifica sua segregação provisória
para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501182-72.2019.8.26.0618 - Taubaté
Apelante: JOAO BATISTA TEIXEIRA DE GOUVEA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18965
7. Writ não conhecido”. (STJ, HC 442.320/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
5a Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018);
“...Na aplicação do princípio da insignificância,
devem ser utilizados os seguintes parâmetros: a) conduta minimamente
ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os
quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do
referido instituto. 3. Em se tratando de criminoso reincidente, ainda que
diminuto o valor atribuído à coisa furtada, deve ser afastada a aplicação do
princípio da insignificância, de acordo com posição sedimentada desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal. 4. Ordem não conhecida.” (HC
312.920/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
19/05/2015, DJe 02/06/2015).
Não há, dessa forma, como aceitar, a pretensão de
ver reconhecida a atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da
insignificância ao caso concreto.
Nem se diga que a hipótese é de crime impossível,
porque os objetos não saíram da esfera de vigilância da vítima por nenhum
momento.
Isso porque, fazendo-se passar por um cliente, o
apelante entrou no estabelecimento comercial, pegou alguns produtos e foi a
um dos corredores, de onde saiu com as mãos vazias. Esse fato despertou a
atenção dos funcionários, que verificaram o sistema de monitoramento por
câmeras e viram que ele guardou os bens nos bolsos internos da jaqueta,
razão pela qual acompanharam sua movimentação até que passou pelo caixa,

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501182-72.2019.8.26.0618 - Taubaté
Apelante: JOAO BATISTA TEIXEIRA DE GOUVEA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18965
sem fazer o pagamento.
O acusado foi abordado já fora do estabelecimento
comercial, em um ponto de ônibus, quando transferia os objetos dos bolsos
para uma sacola plástica.
Ora, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a
presença de monitoramento não torna impossível o crime, na esteira do
enunciado da Súmula no 567, do Superior Tribunal de Justiça:
“Sistema
de
vigilância
realizado
por
monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de
estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração
do crime de furto.”
Com isso, correta a condenação, restando apenas
analisar a pena imposta, também questionada pela Defesa.
Nesse mister, a pena base foi estabelecida 1/6 acima
do mínimo legal – a despeito da existência de 8 condenações (fls. 216/221) –
e, em seguida, não sofreu qualquer alteração, já que a reincidência específica
(Processo no 0000759-60.2017 – fls. 225) foi compensada com a atenuante.
Na terceira fase, reconhecida a tentativa, o
Magistrado aplicou o máximo previsto (2/3), e estabeleceu o regime
semiaberto, de nada podendo reclamar a Defesa.
Observa-se, por fim, que a reincidência do acusado
não autoriza a aplicação de nenhum benefício, tal como a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis, de maneira
que o improvimento do recurso é medida que se impõe à correta solução do
caso em discussão.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501182-72.2019.8.26.0618 - Taubaté
Apelante: JOAO BATISTA TEIXEIRA DE GOUVEA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18965
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para a manutenção da r. sentença pelos próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR